Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-21.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ARAUJO DE ASSIS, LUCIMARA DIAS FARIAS ARAUJO, SERGIO JOSE QUEIROZ ALARCAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intimem-se José Araújo de Assis, Lucimara Dias Farias Araújo e Sérgio José Queiroz Alarcão para manifestarem-se sobre a alegada ausência de interesse recursal e violação ao princípio da dialeticidade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator